Tribunal: TJDFT
Processo: 0716098-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Apesar de sustentar a ocorrência de omissão, os embargos de declaração reproduzem as razões do agravo de instrumento, transparecendo a discordância com a fundamentação em que se consolida a respeitável decisão do colegiado.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
4. A interposição de recurso e a defesa de suas teses não configura, por si só, a litigância de má-fé.
5. Embargos declaratórios não providos.